Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703075-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., MB ENGENHARIA SPE 038 S/A AGRAVADO: NELSON DE PAULA SOUZA, ROGERBRAS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0720864-42.2016.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais em razão de ausência de intimação, nos seguintes termos: “Cuida-se de petição protocolada sob o ID 245619131, em que a parte executada suscita nulidade processual, ao argumento de que teria havido intimações direcionadas a advogado que não mais integrava sua representação, postulando, em consequência, o reconhecimento da invalidade dos atos subsequentes. A insurgência, contudo, não merece prosperar. Conforme ressaltado pela parte exequente em manifestação de ID 247706157, o novo patrono da executada foi regularmente habilitado nos autos e passou a ser intimado de todos os atos processuais a partir de 04/11/2020, circunstância que evidencia a plena observância ao contraditório e à ampla defesa. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, uma vez que as comunicações processuais passaram a ser regularmente dirigidas ao advogado constituído. Ressalte-se que a nulidade processual não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado o efetivo prejuízo, o que não se verifica no presente caso. A alegação da executada é genérica e desacompanhada de elementos capazes de infirmar a regularidade das intimações ou de comprovar violação ao devido processo legal. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a declaração de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo: “A nulidade processual somente se declara quando houver efetiva demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.” (TJDFT, Acórdão 1335641, 0702714-72.2020.8.07.0003, Rel. Gabriela Jardon, 7a Turma Cível, DJE 19/04/2021). “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a demonstração do prejuízo, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.” (STJ, AgInt no AREsp 1.289.496/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/02/2019). Nesse contexto, diante da regularidade das intimações a partir de 04/11/2020 e da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, impõe-se a rejeição da nulidade suscitada. Ante o exposto, rejeito a petição de ID 245619131, por inexistirem nulidades processuais a serem declaradas, mantendo íntegros os atos processuais praticados. Preclusa a presente decisão, registre-se o trânsito em julgado da decisão de ID 240533405. Após, façam-me conclusos.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a nulidade processual de todos os atos processuais praticados após 04/11/2020 em razão ausência de intimação. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados desde a sentença, com a abertura de prazo para manifestação. Preparo recolhido (ID 78597990). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, em especial a certidão de ID 78766177, foi certificada a publicação de diversos atos processuais em nome subscritor do presente recurso. Em sede de cognição sumária, não há nulidade processual diante da regular intimação em nome do patrono devidamente cadastrado nos autos. Dessa feita, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nestes termos, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator